Tribunal: TJBA
Processo: 8002406-94.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002406-94.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: FABIA MARIA PEREIRA BOMFIM e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

EMENTA:
Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Servidor Público Municipal. Cálculo da Gratificação Natalina e do Terço Constitucional de Férias. Base de Cálculo. Vencimento Básico versus Remuneração Integral. Inconstitucionalidade Incidental de Norma Municipal Restritiva. Prescrição Quinquenal. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Município de Caetité
contra sentença que
julgou procedente o pedido
formulado por servidoras públicas municipais, condenando o ente público ao pagamento das diferenças relativas à gratificação natalina e ao terço constitucional de férias, a serem calculadas sobre a
remuneração integral
, e não apenas sobre o vencimento básico, conforme previsto no Estatuto dos Servidores Municipais.
2. O Juízo
a quo
reconheceu a incidência da prescrição quinquenal, limitando os efeitos da condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) verificar
se é legítima a limitação da base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias ao vencimento básico
, conforme previsto em lei municipal; e (ii) analisar
se há fundamento para afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal
determinada na sentença.

III. Razões de decidir

4.
A legislação municipal, ao restringir a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias ao vencimento básico,
contraria frontalmente o disposto nos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal
, que asseguram aos servidores públicos o recebimento do 13º salário e do terço constitucional de férias com base na
remuneração integral
.

5. A jurisprudência consolidada do
STJ
e deste
TJBA
reconhece a
inconstitucionalidade incidental de normas municipais
que fixam o vencimento básico como base de cálculo das referidas verbas, por violação direta ao princípio da isonomia e ao art. 39, § 3º, da CF.

6. A sentença de primeiro grau observou corretamente o
prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplicável às ações contra a Fazenda Pública, de modo que não há reparo a ser feito nesse ponto.

7. Mantém-se, pois, a condenação do Município ao pagamento das diferenças de 13º salário e terço de férias com base na remuneração total das servidoras,
limitadas às parcelas não alcançadas pela prescrição
.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 113.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.400.562/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.04.2018; TJBA, Reexame Necessário nº 0000064-42.2015.8.05.0075, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j.

0.07.2018; TJBA, Apelação nº 0000574-90.2014.8.05.0204, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 11.12.2019; TJBA, Remessa Necessária nº 0002217-65.2011.8.05.0244, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 27.07.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.